Tribunal: TJMT
Processo: 0011553-31.2014.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011553-31.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Servidão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MARCIO EBERLE - CPF: 924.709.121-72 (APELADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO OR DANOS MATERIAIS - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO ELÉTRICA – DISCORDÂNCIA DE LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A simples discordância em relação à conclusão do laudo pericial, produzido de forma imparcial por profissional especializado, nomeado pelo Juízo, sem elementos fáticos que coloquem em dúvida sua conclusão, não possui força para desconstituí-lo.

O laudo pericial goza de presunção juris tantum de veracidade, não tendo o recorrente logrado êxito em comprovar os pressupostos fáticos considerados pelo expert, razão de se afastar a alegada incompetência do perito nomeado, quando este possui qualificação técnica para análise do objeto da perícia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0011553-31.2014.81 1.0015 interposto por CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. — CEMAT contra sentença proferida na “AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS” onde litiga com MARCIO EBERLE perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob os IDs 100529479 e 100529480, julgou procedente o pedido da inicial formulado pelo Autor Márcio Eberle em face da CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. —CEMAT; condenou a parte requerida ao pagamento das custas e as despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre valor da condenação, nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2, inciso I a IV, do Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o recorrente sob os IDs 100529483 e 100529484 que a sentença violou o artigo 27 do Decreto—Lei 3.365/1941, pois ao redefinir o valor da indenização pela servidão administrativa objeto da ação, considerou integralmente, sem qualquer ressalva, o laudo pericial a qual determinou apenas o valor do metro quadrado aplicável aos imóveis da mesma região.

Sustentou que o estudo feito pela expert não poderia deixar de aplicar ao cálculo de indenização o coeficiente de servidão, indicador este que expressa em percentual a perda real do valor do imóvel após a passagem da linha de transmissão de energia e que é definido a partir da avaliação detalhada de fatores como incômodos, existência de riscos, percentual da propriedade atingida pela faixa de servidão, posição da linha de transmissão e destinação econômica da propriedade.

Arguiu ainda que a reparação indenizatória da servidão não deveria atingir o patamar de 100% (cem por cento) da terra sobre a qual passa a linha de transmissão de energia, como se o caso tratasse de desapropriação.

Dessarte o recorrente requer o retorno do processo a fase instrutória e determinar que o valor da indenização seja fixado pela perita de acordo com a real afetação da área servienda a partir a utilização do coeficiente de servidão.

Contrarrazões sob os IDs 100529488, 100529489 e 100529490 pugna pelo total improvimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS proposta por MARCIO EBERLE, doravante denominado recorrido, em desfavor da CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. —CEMAT doravante denominada recorrente

O juiz a quo julgou a ação procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a empresa promovida a indenizar o autor por servidão administrativa.

A tese recursal funda-se na afirmação de que o juízo de primeiro grau acolheu integralmente as considerações do laudo, a qual somente fixou o valor de indenização de acordo com o metro quadrado aplicável aos imóveis da região, sem deixar de aplicar o coeficiente de servidão, indicador este que expressa em percentual a perda real do valor do imóvel após a passagem da linha de transmissão de energia e que é definido a partir da avaliação detalhada de fatores.

Pois bem a servidão administrativa destinada à passagem de rede de transmissão elétrica, conquanto não implique na transmissão do domínio do imóvel que é por ela alçado, enseja a constituição de ônus real de uso sobre propriedade particular em favor do poder público e no interesse público, pois deriva sempre motivo de necessidade ou utilidade pública, e em emergindo da sua instituição limitação ao pleno exercício dos atributos inerentes à propriedade, redundando na restrição de uso, gozo e fruição do imóvel serviente por parte do seu proprietário, ocasionando fato gerador de compensação pecuniária derivada ao detentor do domínio da área que alcança.

Nesse Espeque coligadas as provas e o exame dos efeitos legais daquele fato processual consubstanciam trabalho a ser empreendido pelo juiz de conformidade com o princípio da persuasão racional nas provas ou convencimento motivado, derivando que eventual interpretação dissonante do retratado nas provas e na lei processual civil poderá ensejar a reforma do julgado. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo (art. 93, inc. IX CF).

O artigo 375 do CPC corrobora com o caso em suma a qual estabelece que “o juiz aplicará as regras de experiência comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvando, quanto a estas, o exame pericial”.

O laudo pericial de ID 100529451 analisou as características do imóvel que consideraram a informação da matricula do imóvel inscrita no espaço de “Ordenamento Territorial do Município, Macrozoneamento Urbano do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de Sinop, a área encontra-se na Zona Urbana Intermediária (ZUI)”, além de pressupostos de avaliação da área servienda como incômodos e outras causas prejudiciais e desvalorização do imóvel. Evidente que o Laudo pericial por sua expert, não apresentou eventuais vícios e inconsistências constantes a requerer sua “nova análise”.

A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Nesse contexto, apesar das argumentações da apelante, a i. perita elaborou minucioso laudo, respondendo aos quesitos suscitados pelas partes, apontou os fatores depreciativos incidentes na área, indicando a metodologia utilizada para alcançar o valor apontado como justo e devido.

Do resultado do laudo se extrai que o valor indenizatório deve corresponder ao efetivo prejuízo suportado pelo proprietário do imóvel - o local da servidão encontra-se por quase toda a extensão da área, impactando diretamente e, negativamente o valor da área servienda.

Ressalta que a área atingida pela faixa da servidão não pode ser edificada, sob qualquer forma (quer por radiações eletromagnéticas emitidas, que pelo risco do rompimento de cabo), apontando a metodologia utilizada, tendo por consideração correspondente à perda do valor do imóvel original e do imóvel serviente, na mesma referência, a revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.

Assim, diante da ausência de elementos técnicos que desqualifiquem a prova pericial produzida, bem como não restando demonstrada a existência de motivos relevantes a elidirem a sua força probante, é forçoso concluir que o laudo pericial é prova bastante da constituição da servidão administrativa, bem como das suas implicações econômicas, revelando-se suficiente a comprovação do valor a ser indenizado.

O livre convencimento motivado do juízo sobre o caso se fundamenta inclusive sobre o que leciona o professor Hely Lopes Meireles (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 273 ed., 2002, p. 597): “A indenização há que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada ha que indenizar; se a prejudica, o pagamento devera corresponder ao efetivo prejuízo, chegando, mesmo, a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal”.

Nesse espeque o juízo de primeiro grau bem analisou a prova pericial confeccionado por profissional competente que determinou das características e situação da área servienda, e mensurou o valor indenizatório pelo correto e justo valor venal de área da mesma espécie, nos termos do art. 27, caput do Decreto-Lei 3365/1941:

Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

A propósito, nesse sentido, "O STJ possui firme jurisprudência no sentido de que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o entendimento das partes, mas, sim, conforme sua orientação, utilizando-se de provas, fatos e aspectos pertinentes ao tema. Nesse contexto, não configura violação ao art. 373 do CPC/2015 quando o julgador, entendendo substancialmente instruído o feito, motiva a sua decisão na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, tal como feito na hipótese". (AgInt. no REsp. n. 1.874.400/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16.12.20).

Por consequente:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISPENSA DE PROVAS SOLICITADAS. AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. INCAPACIDADE DO PERITO. NÃO CONFIGURADA. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS FUTURAS. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO ADESIVO. ADVOGADO COM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO ALEGADO NA PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL. VALOR INDENIZÁVEL DESPROPORCIONAL. DESCABIMENTO. 1. A indenização decorrente da instituição de servidão administrativa visa à reparação do dano efetivamente causado ao proprietário em razão da restrição imposta ao uso da propriedade. 2. [...] 3. O laudo pericial goza de presunção juris tantum de veracidade, não tendo o recorrente logrado êxito em comprovar os pressupostos fáticos considerados pelo expert, razão de se afastar a alegada incompetência do perito nomeado, quando este possui qualificação técnica para análise do objeto da perícia, nos termos da lei 5.194/1966 e elaborou minucioso laudo, respondendo aos quesitos suscitados pela parte, arrolando o coeficiente de servidão, além de apontar os fatores depreciativos incidentes na área, indicando a metodologia utilizada para alcançar o valor apontado como justo e devido. 4. O valor indenizatório deve corresponder ao efetivo prejuízo suportado pelo proprietário do imóvel, afastado o ressarcimento de benfeitorias projetadas e não construídas. 5. (...). APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.” (TJGO, 2a CC, AC no 0341076- 63.2011.8.09.0051, Rel. Fernando de Castro Mesquita, julgado em 15/07/2019, DJe de 15/07/2019).

Não se vislumbra razões a desabonar a higidez e correção do laudo pericial, o qual foi elaborado de maneira criteriosa, de acordo com as normas técnicas aplicáveis, e consequentemente não há que se falar em reforma de decisão de juízo singular que convictamente se firmou em fundamentação jurídico-racional das provas dos autos.

Portanto, não constatando vícios ou circunstâncias capazes de ensejar a invalidação ou correção da avaliação do laudo pericial, restringindo a insurgência ao campo das alegações, desprovidas de qualquer condão probatório, mister sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022